Tribunal: TCU
Processo: 001.818/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2376/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.818/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anelize Cristina Porto Zani (XXX.185.041-XX); Daniella Cristina Zani Vieira (XXX.664.611-XX); Elizabeth Cunha Vianna (XXX.450.277-XX); Eneldina Juraci Ferreira Fagundes (XXX.164.996-XX); Marcia de Mattos Cunha (XXX.783.901-XX); Maria do Socorro Landim Fialho (XXX.918.681-XX); Marlene Carlos de Barros (XXX.921.221-XX); Rebeca Luiza Marcal de Lima (XXX.914.002-XX); Ricardo Luiz Marcal de Lima (XXX.913.692-XX); Valeria Dias de Lima (XXX.157.501-XX); Vilma Dias de Lima (XXX.382.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.